Tribunal: TJSP
Processo: 1016090-66.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
* EFEITO SUSPENSIVO – Pleito que não comporta acolhida, porquanto não é crível que uma instituição financeira possa sofrer dano irreparável ou de difícil reparação em caso de eventual execução provisória de julgado cuja condenação não ultrapassa dez mil reais.

**APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – Instituição

Ementa:
* EFEITO SUSPENSIVO – Pleito que não comporta acolhida, porquanto não é crível que uma instituição financeira possa sofrer dano irreparável ou de difícil reparação em caso de eventual execução provisória de julgado cuja condenação não ultrapassa dez mil reais.

**APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – Instituição financeira que não comprovou a regularidade das operações contestadas, tampouco apresentou os documentos exigidos pelo juízo (extrato bancário, instrumento contratual, assinatura digital/biometria) – Inércia que impede o afastamento de responsabilidade objetiva – FORTUITO INTERNO – Aplicação da Súmula 479/STJ – Fraude ocorrida dentro do âmbito das operações bancárias, não configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo não contratado e restituição dos valores subtraídos – DANO MORAL CONFIGURADO – Consumidora vítima de fraude, perda patrimonial, bloqueio de conta, ausência de suporte e necessidade de buscar tutela judicial – Situação que ultrapassa mero aborrecimento – Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido – Juros de mora fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ) – Honorários recursais devidos e majorados para 12% – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.